Tribunal: STF
Processo: RE 1476614
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Zanini Curtis & Cia Ltda. formalizou embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário, em razão de o Tribunal regional ter decidido na linha da jurisprudência desta Suprema Corte acerca do debate.



    Nas razões recursais, sustenta omissão no pronunciamento, ante o argumento de não aplicação da ADC 84 aos autos.



    Aduz referir-se a controvérsia ao AFRMM, que é calculado sobre o frete cobrado pelas empresas de navegação, nada tendo que ver com a apuração do PIS e da COFINS (demanda discutida na ADC 84), vez que é apurado a cada operação marítima realizada.



    Argumenta, enfim, que o desconto produzido pelo Decreto n. 11.321 foi publicado em 30/12/2022, com vigência a partir de 1/1/2023, tendo sido revogado pelo Decreto n. 11.374, de 1/1/2023, publicado em 2/1/2023. Mesmo que somente por um dia, portanto, teria ocorrido a redução das alíquotas de AFRMM vigentes, o que atrai a aplicação do princípio da anterioridade tributária.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve qualquer omissão no pronunciamento, vez que decidido de acordo com o panorama traçado pelo acórdão do Tribunal regional e em conformidade com a jurisprudência do Supremo.



    Tal como ressaltei na decisão embargada, o Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança, ao concluir que o Decreto n. 11.374/2023 apenas conservou as alíquotas do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) praticadas no período anterior, não ocorrendo a majoração ou a instituição de tributo a atrair a aplicação dos princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal.



    A compreensão adotada na origem não se afastou da jurisprudência do Supremo, que, ao apreciar o RE 601.967/RS, piloto do Tema n. 346/RG (Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de setembro de 2020), firmou entendimento no sentido de que o princípio da anterioridade somente é exigível para as leis que instituam ou majorem tributos.



    Em momento posterior, esta Suprema Corte referendou a Medida Cautelar no julgamento da ADC 84 MC-Ref, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16 de junho de 2023, assentando que o Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, mas apenas manteve as alíquotas já experimentadas pelos contribuintes, desde 2015, e, consequentemente, não caberia invocar a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, tampouco a violação aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa.



    As razões de decidir adotadas nos referidos paradigmas são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que a decisão embargada não merece reparos.



    Aliás, esta Corte já se pronunciou, em controvérsias idênticas acerca da alíquota do AFRMM, no sentido da submissão do debate ao julgamento da ADC 84 MC-Ref, e de que o Decreto n. 11.374/2023, ao revogar o Decreto 11.322/2022, manteve os patamares recolhidos pelo contribuinte desde 2015, não atraindo a invocação do princípio da anterioridade:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCONTO DE 50% NA ALÍQUOTA DO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM, CONCEDIDO PELO DECRETO 11.321/2022. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374/2023. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/6/2023. (...) 



    (RE 1.462.835 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 15 de fevereiro de 2024)



    Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional de frete para renovação da marinha mercante - AFRMM. Alíquota. Decreto nº 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade. (...) 



    2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC n. 84 MC-Ref, consignou que “o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”. (...) 



    (RE 1.468.873 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 29 de fevereiro de 2024)



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da embargante.



    Ressalto que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    A jurisprudência do Supremo é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a recurso voltado a rediscutir matéria adequadamente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de outubro de 2020)



    Sendo certo, por fim, que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional. 



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente